Tribunal: TJDFT
Processo: 0746936-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746936-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO CESAR DE DEUS OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela GERALDO CESAR DE DEUS OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 215382644), proferida em 23/10/2024, que rejeitou não conheceu os embargos de declaração opostos pelo agravante, e indeferiu o pedido de reconsideração também formulado pelo ora recorrente. O agravante recorre de tal decisão argumentando, em suma, pugnando pela reforma da decisão vergastada de modo que sejam acatados os argumentos de que a notificação da mora, considerada pelo Juízo a quo para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão é nula – pois quando foi ajuizada a aludida ação, com notificação da parcela do mês de setembro, a mesma já havia sido paga há mais de dois meses. Ao fim e ao cabo, pugna pelo reconhecimento da inépcia da inicial, visto que pautada em notificação nula, devendo, portanto, ser suspensa e posteriormente reformada a decisão agravada que concedeu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo financiado descrito na exordial (ID 190854012 – de 25/03/2024). Em atenção do princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), a parte agravante, por meio do despacho de ID 66779371, foi instada a se manifestar acerca da possível inadmissibilidade da pretensão aviada. Na petição de ID 67095345 - Petição, na qual a parte recorrente invoca a aplicação do efeito traslativo para que, de ofício, seja determinada a extinção da ação de busca e apreensão, nos termos do inciso 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC). É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No particular, observa-se que a decisão que deferiu a tutela liminar na ação de busca e apreensão se deu em 25/03/2024 (ID 190854012). No mesmo dia, o agravante juntou procuração ad judicia naqueles autos e peticionou requerendo a imediata revogação da liminar concedida em favor do autor, visto que demonstrado e comprovado que o autor não se encontrava em mora em relação à parcela da notificação ao tempo do ajuizamento da ação (IDs 191232417 e 191232411). Nesse cenário, seu ato voluntário revela que teve plena ciência da decisão liminar (ID 190854012), servindo a data da manifestação também como termo inicial para a contagem do prazo para eventual recurso. Conquanto tenha apresentado ‘defesa prévia’, apreciada pelo Juízo de primeiro grau como pedido de reconsideração na decisão de ID 215382644, o fato é que o pedido veiculado na peça de ID 191232411 não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal relacionado à decisão de ID 190854012. Nessa linha de intelecção, caminha a hegemônica jurisprudência desta Corte de Justiça. Confiram-se os julgados mais modernos sobre esta temática: I - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.II - AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO PARA ATACAR DECISÃO DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.III - AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC.2. O pedido de reconsideração não consubstancia espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal dos julgadores, a qual deve ser atacada pelos meios processuais previstos no estatuto processual para esclarecimentos ou alteração do entendimento adotado. Assim, na hipótese, incabível falar-se em interrupção ou suspensão do prazo para o agravante atacar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita por ele formulado.3. Caso concreto em que o protocolo da petição recursal foi realizado após o termo final da contagem do prazo recursal, encontrando-se intempestivo o agravo interno.4. O preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Com efeito, uma vez indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento.5. Agravo interno não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Agravo de instrumento não conhecido.(Acórdão 1950243, 0732899-04.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) – grifo nosso Direito Processual Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Pedido de Reconsideração. Interrupção do prazo recursal. Não Ocorrência. Intempestividade. Decisão Mantida. I. Caso em exame 1. Agravo Interno objetivando a reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. II. Questão em discussão 2. Discute-se o cabimento do recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de bem de família. III. Razões de decidir 3. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal.4. Ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria, ao invés de interpor o recurso cabível a parte assumiu os riscos da preclusão. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno não provido. Unânime.(Acórdão 1941533, 0725711-57.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. ATO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO.1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.2. A indicação de conversão da ação em execução sequer está mencionada na decisão agravada. A intimação para manifestação da parte sobre o interesse na conversão da ação decorreu de ato ordinatório posterior, expedido pela secretaria do juízo e que não possui conteúdo decisório. O interesse recursal da parte só se revelará se for proferido pronunciamento judicial impondo determinada conduta à parte.3. Após a tentativa de localização do bem no endereço indicado, a parte agravante, sem indicar a realização de outras diligências extrajudiciais ou sem complementar o endereço anteriormente fornecido, com base na certidão do oficial de justiça, requereu a consulta de endereços por meio de expedição de ofício ao Detran.4. O princípio da colaboração não pode ser subterfúgio para que a parte transfira, integralmente, ao Poder Judiciário o seu ônus de fornecer endereço correto para cumprimento da diligência. No atual estágio processual, a parte não demonstrou ter empreendido qualquer esforço para localização do réu e do veículo, resumindo-se a pleitear que o juízo realize as pesquisas.5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1933801, 0712562-91.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. NATUREZA JURÍDICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. I - O art. 357, §1o do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. O pedido de esclarecimentos da decisão de saneamento não se confunde com pedido de reforma. II - A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1275725, 07051687220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1292123, 07150661220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. 4. Embora insista a recorrente que houve ampliação do objeto da decisão recorrida, sua irresignação não se sustenta, porquanto o comando judicial agravado apenas determinou a prática dos atos subsequentes à constrição ocorrida na decisão anterior. 5. A agravante, ao divisar possível defeito da marcha processual a partir da determinação de avaliação, inclusive, busca corrigir-lhe os rumos, de modo a afastar a avaliação (e subsequente venda judicial em público pregão), sob o fundamento de que a constrição incidiu sobre "direitos pessoais" que o devedor ostenta em relação à coisa objeto de garantia por alienação fiduciária. Isso porque, ao empreender na fase subsequente da venda judicial, determinou o d. juízo de origem a avaliação da coisa em si mesma, e não os possíveis direitos pessoais que ao devedor se reconhece por força da natureza resolutiva que a propriedade fiduciária encerra. 6. Entretanto, admitindo-se tal perspectiva, ainda assim não está a agravante autorizada a insurgir-se, mesmo na condição de credora fiduciária. Primeiro, porque não é parte na relação jurídica processual primitiva. Segundo, porque não se lhe é reconhecido interesse jurídico para corrigir o trâmite processual ou interferir em lide alheia, visando assim dar o rumo adequando ao procedimento. E, terceiro, se eventual irregularidade do procedimento primitivo impingir-lhe algum gravame ou ferir/ameaçar de algum modo interesse jurídico próprio, a ordem processual lhe assegura o direito de opor-se por meio de embargos de terceiro. 7. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do vertente recurso se encerrou bem antes da data da interposição do recurso à baila, denotando-se, por conseguinte, sua intempestividade. Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ante sua manifesta intempestividade. Comunique-se ao Juízo da causa para o normal prosseguimento do feito. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator